Tribunal: CARF
Processo: 12689.000115/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. NORMA POSTERIOR AO EMBARQUE. VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE
Inaplicável a multa prevista na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, visto que à época do embarque a IN SRF no 28, de 1994, não dispunha de um prazo e sim de um conceito jurídico indeterminado, "imediatamente após realizado o embarque". Somente com a IN SRF no 510, de 14/02/2005, DOU de 15/02/2005, houve a determinação de um prazo para que o responsável pela carga, registrasse no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000115/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.543 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. NORMA POSTERIOR AO EMBARQUE. VIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
Inaplicável a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833,
de 2003, visto que à época do embarque a IN SRF no 28, de 1994, não dispunha
de um prazo e sim de um conceito jurídico indeterminado, "imediatamente
após realizado o embarque". Somente com a IN SRF no 510, de 14/02/2005,
DOU de 15/02/2005, houve a determinação de um prazo para que o
responsável pela carga, registrasse no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Renata da Silveira Bilhim (relatora) e Cynthia
Elena de Campos que davam parcial provimento ao recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Jorge Luís Cabral. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000115/2009-38
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

Renata da Silveira Bilhim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral,
Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente) e
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-42.400 (e-fls.
782-793), proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife/PE, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
O registro dos dados de embarque, no Siscomex, relativo à mercadoria destinada à
exportação realizado fora do prazo fixado constitui infração pelo descumprimento da
obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994
sujeitando o transportador à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não alcança as penalidades aplicadas em razão do
descumprimento de obrigações acessórias, como é o caso da informação dos dados de
embarque de mercadoria destinada à exportação prestada fora do prazo estabelecido
normativamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não será deferida a perícia quando os autos reuniram os elementos necessários à
formação da convicção do julgador.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA PARA EXAME.
A relevação de penalidade somente poderá ser exercida dentro dos limites e condições
estabelecidos em lei, e pela autoridade para tanto competente.
Impugnação Improcedente
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Recife (PE) e retratado no Acórdão recorrido, o que passo
a fazer nos seguintes termos:
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 04 do processo
eletrônico), levantamento realizado na Seção de Fiscalização Aduaneira da Alfândega
do Porto de Salvador, para o ano de 2004, constatou que o interessado deixou de prestar
informação dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela
RFB, referente a 45 (quarenta e cinco) embarques realizados por navios por ela
representados.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por embarque, perfazendo um total de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco
mil reais).
Ressalta a fiscalização que em anexo ao auto de infração encontra-se a relação de dados
de embarque informados fora do prazo por DDE. Nessa tabela se encontra, também,
informada a data de embarque para cada DDE, e a data de informação no Siscomex dos
respectivos dados de embarque. Na coluna denominada "VIAGEM" foram consolidados
os efetivos embarques por navio em que houve atraso na informação dos dados de
embarque. Devidamente cientificada o contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois não se encontra investida na figura de
"TRANSPORTADOR INTERNACIONAL", mas sim, de Agência de
Navegação Marítima da empresa transportadora. Transcreve ementas de julgados
do STJ e súmula do extinto TFR;
b) solicita a aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto na forma do
art. 138 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que (imagem extraída
da peça impugnatória original):

c) o auto de infração ofende ao princípio da estrita legalidade, posto que os
próprios AFRFB autuantes, para fundamentar a exigência da penalidade de multa
lançada , fazem expressa menção ao artigo 37, da IN/SRF n° 28/94, com as
posteriores alterações da IN/SRF n° 510/2005, portanto, em face do principio da
hierarquia das normas, tratando-se as Instruções Normativas n°s 28/94 e
510/2005 de atos inferiores a Lei, lhe é defeso contrariar, restringir ou ampliar
suas disposições, em face do seu nítido caráter acessório. Transcreve ementas de
julgados do TRF;
d) pela nova redação do artigo 107, inciso IV, incisos "c" e "e", do Decreto lei n°
37/66, que lhe foi conferida pelo artigo 77, da Lei n° 10.833/2.003, não definiu o
legislador quais seriam essas infrações que, em tese, causariam "embaraços à
fiscalização", resultando na aplicação da penalidade de multa em questão;
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

e) jamais impediu ação fiscalizadora Fazendária, até porque, enfatize-se, jamais
poderia fazê-lo, em face de expressa previsão legal contida em nosso
ordenamento jurídico vigente. Portanto, não há qualquer relação entre os fatos
ocorridos no caso em tela, em comparação ao descrito no preceito legal acima
citado (artigo 77, inciso IV, letra "c", Lei n° 10.833/2.003);
f) da mesma forma, o inciso VI, letra "e" do dispositivo legal acima referenciado,
também não tem aplicação na questão posta nos autos, vez que a ora Requerente
prestou, sim, no SISCOMEX, as informações relacionadas com os 331 (trezentos
e trinta e um) embarques alusivos as DDE's constantes da planilha anexada ao
Auto de infração ora impugnado, conforme comprovam cópias das telas do
SISCOMEX, na função "CONSULTA DE HISTORICO DE DESPACHO", ora
anexadas à presente impugnação;
g) é norma básica do direito tributário que a sanção deve obedecer aos princípios
da estrita legalidade, da tipicidade fechada e com reserva absoluta da lei formal.
Por conseguinte, somente aqueles fatos explicitamente previstos na lei podem
ensejar a aplicação da penalidade, sendo inadmissíveis eventuais interpretações
maleáveis em prejuízo do contribuinte ou responsável. Transcreve trechos de
julgados administrativos;
h) quando muito, teria sido praticado pela ora Requerente, mera irregularidade
formal, irregularidade essa, contudo, que não causou qualquer prejuízo ao Fisco,
passível, portanto, de serem relevada pela repartição fiscal de origem ou outra de
hierarquia superior. Copia art. 654 todos os requisitos nesse artigo, razão pela
qual, eventuais irregularidades formais cometidas merecem ser relevadas por
parte dessa repartição fiscal, vez que, além de ausente qualquer prejuízo à
Fazenda Nacional, inexistiu, no caso, qualquer tentativa de dolo, fraude ou
simulação, visando fraudar o erário público. Aduz ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade;
i) solicita realização de diligência, elabora quesitos, indica perito, sob pena de
nulidade processual, por cerceamento ao seu "Direito de Defesa" e ofensa ao
"Devido Processo Legal".
Requer (imagem extraída da peça impugnatória original):

Por fim, acrescenta que o levantamento fiscal incorreu em grave equivoco, na medida
em que lançou as penalidades em duplicidade (traz planilha às fls. 748 do processo
eletrônico), cuja correção se impõe, na eventualidade da procedência da ação fiscal.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 01/10/2013,
conforme Termo de ciência de fls. 799, apresentando o Recurso Voluntário na data de
11/10/2013, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

Em síntese, em razões de recurso foram apresentadas com os mesmos
fundamentos da peça de impugnação, já relatada. Destacando-se os seguintes argumentos (i) a
ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como transportadora, mas agente
de navegação e a consequente; (ii) a inaplicabilidade da penalidade aplicada já que prestou todas
as informações devidas ao SISCOMEX; (iii) a denúncia espontânea, antes de iniciado
procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como descaracteriza a ocorrência de
eventual embaraço à fiscalização (iv) conversão do julgamento em diligência;.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se o presente processo de Auto de Infração à legislação tributária, visando à
cobrança de multa no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) porque a
contribuinte teria embaraçado ou impedido a ação da fiscalização, inclusive não atendendo à
intimação, além de ter deixado de prestar as informações sobre veículo ou carga transportada, ou
sobre operações que executou, nos prazos e formas estabelecidos pela RFB, na forma da art. 37,
da Instrução Normativa RFB n° 28/94. Assim, lhe foi imposta a penalidade descrita na alínea “c”
e “e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art.
77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (fls. 02-08).
A fiscalização constatou que, para o ano de 2004, a Recorrente deixou de prestar
informação dos dados de embarque, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
referente a 45 (quarenta e cinco) embarques realizados por navios por ela representados,
aplicando-lhe a multa do art. 107, IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 37, § 2o, da IN SRF no
28/94, com redação dada pela IN SRF no 510/2005, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos
geradores, em 2004, in verbis:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva; e no mérito, aduz que jamais impediu a ação da fiscalização aduaneira
e que a informação prestada com atraso não pode ser interpretada como embaraço ou
impedimento à ação da fiscalização; que as informações foram prestadas antes de qualquer
procedimento fiscal (denúncia espontânea); a violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e, por fim, pede a conversão do processo em diligência.
A DRJ manteve a autuação entendendo que o registro dos dados de embarque, no
Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação realizado fora do prazo fixado constitui
infração pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 37 da Instrução Normativa
SRF no 28, de 1994 sujeitando o transportador à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966..
A Recorrente repisa, em Recurso Voluntário, as alegações já tratadas na
impugnação, pugnando pela insubsistência do referido Auto de Infração tendo em vista, em
síntese: (i) a ilegitimidade passiva da Impugnante eis que não é qualificada como transportadora,
mas agente de navegação e a consequente; (ii) a inaplicabilidade da penalidade aplicada já que
prestou todas as informações devidas ao SISCOMEX; (iii) a denúncia espontânea, antes de
iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa, assim como descaracteriza a
ocorrência de eventual embaraço à fiscalização (iv) conversão do julgamento em diligência;.
(a) Preliminar: Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não se qualifica como
transportadora, mas sim como mero agente marítimo do transportador, motivo pelo qual não é
sujeito passivo da infração a ela imputada.
O art. 37, da IN no 28/94, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
previa o seguinte:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitido. (grifou-se)
O Regulamento Aduaneiro1 também previa que cabe ao transportador prestar à
Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado.
Argumenta a Contribuinte que a legislação não menciona representante,
mandatário, ou agente, de forma que só o transportador ou importador poderiam ser autuados

1 Decreto n° 4.543/2004, no art. 30, assim como o atual Regulamento Aduaneiro, Decreto no 6.759/09, art. 31.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

pelo eventual descumprimento do prazo em referência. Desta forma, considerando que
transportador e agente são figuras jurídicas diversas, a multa ora aplicada não pode subsistir e o
auto de infração deve ser declarado nulo, cessando todos os seus efeitos.
Não assiste razão à Recorrente.
Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa que tem capacidade
tributária passiva (dever jurídico de pagar o tributo). É o devedor do tributo: É a pessoa obrigada
ao pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária, a teor do que determina o art. 121, do
CTN.
O conceito de sujeito passivo é gênero, do qual contribuinte e responsável são
espécies, como se vê do parágrafo único do art. 121, do CTN. O contribuinte realiza
concretamente o fato gerador da obrigação tributária (sujeito passivo direto), enquanto que o
responsável tributário, apesar se não realizar o fato gerador, possui obrigação decorrente de
disposição expressa de lei, ou seja, é aquele que, de alguma forma, está relacionado com a
situação que constitui o fato gerado. Confira os dispositivos legais mencionados:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei. (grifou-se)
A depender do que determina a lei de regência do tributo envolvido, nem sempre
as figuras do contribuinte e do responsável recaem sobre a mesma pessoa, o que pode fazer gerar
a situação em que uma pessoa seja contribuinte, porque praticou o fato gerador, e outra seja a
responsável, porque a lei determina que é ela quem deve pagar o tributo devido.
No caso das obrigações acessórias, aqueles deveres instrumentais no interesse da
fiscalização, que podem emergir de um fazer ou não fazer imposto ao sujeito passivo, reza o art.
122, do CTN, que o seu sujeito passivo é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu
objeto. Noutras palavras, o sujeito passivo da obrigação acessória pode ser o contribuinte ou o
responsável, na forma como dispuser a legislação sobre a espécie tributária em questão.
Postas estas considerações, tratando-se da legislação aduaneira, o parágrafo único,
inciso II, do art. 32, do Decreto-lei no 37/66, dispõe que é responsável solidário pelo imposto o
representante, no país, do transportador estrangeiro:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto;
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (grifou-se)
De igual forma, o art. 95, inciso I, do mesmo Decreto-Lei, estabelece a
responsabilidade de quem representa o transportador, dispondo que respondem pela infração,
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática,
ou dela se beneficie:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (grifou-se)
Assim, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no país, responde pela infração consistente na prestação de informações sobre
embarques de exportação, no SISCOMEX, fora do prazo estipulado na legislação, sendo
legitimado passivo a figurar no lançamento respectivo.
Ademais, o § 1o, do art. 37, do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003,
prevê que o agente também possui o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes
termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(grifou-se)
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Nada obstante a toda explanação acima, importante mencionar que a Instrução
Normativa no 800/07, no seu art. 2o, § 1o, inciso IV, para os efeitos fiscais de que trata esta
instrução normativa, ‘empresa de navegação operadora’, ‘empresa de navegação parceira’,
‘consolidador’, ‘desconsolidador’ e ‘agente de carga’ equiparam-se a transportador, nas
situações a seguir especificadas:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Desta forma, embora a Recorrente não seja a transportadora, ela é a representante
da transportadora internacional, logo é responsável solidária com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
(b) Os fatos descritos não caracterizam à infração apontada no AI
A Recorrente alega, em poucas palavras, que o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, não tem aplicação ao caso concreto, uma vez que foram prestadas, no
SISCOMEX, as informações relativas aos embarques alusivos às DDEs constantes da planilha
anexada ao auto de infração. Ademais, alega que não agiu com dolo e que não houve dano ao
erário.
O enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente é o do art. 107,
inciso IV, alíneas “e”, do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
Vê-se da leitura do dispositivo acima transcrito que a tipificação da conduta não é
apenas deixar de prestar informação, mas também deixar de prestar na forma ou no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. É conduta formal lesiva ao controle aduaneiro,
sendo irrelevante, para a imputação da multa, a intenção do agente de lesar o Fisco (art. 94, § 2o,
do Decreto-Lei no 37/66).
Desta forma, se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, estará cometendo a infração de ‘deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal’, enquadrando-se
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

perfeitamente na conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/66,
legitimando a aplicação da multa aduaneira.
Ocorre que, analisando o caso concreto, verifica-se que os embarques dos
navios ocorreram no ano de 2004, quando ainda não havia sido editada a IN SRF n.o
510/2005, que determinou o prazo específico de 7 (sete) dias para o registro dos dados de
embarque no SISCOMEX. Abaixo as duas redações da Instrução Normativa 28/94:
Redação da IN no 28/94, aplicável para os embarques até 14 de fevereiro de 2005:
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitido. (grifou-se)
Redação da IN no 28/94, com redação dada pela IN no 510, de 14 de fevereiro de
2005, vigente a partir de 14/02/2005:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
(...)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (grifou-se)
Portanto, não se podia aplicar, na época dos fatos, o prazo de 7 (sete) dias para o
registro de dados de embarque de mercadoria, na via marítima, tendo em vista que a SRF apenas
o estabeleceu em 14/02/2005, por meio da IN SRF n.o 510/2005.
Verifica-se, desta forma, que o auto de infração está fundamentado em norma
inadequada para aplicação da sanção imputada à Recorrente.
Dessa forma, nada obstante a legislação aduaneira determine a imputação da
penalidade quando se verifica a conduta, no caso omissiva, de embaraçar a fiscalização, tendo
em vista a inobservância do art. 37, da IN na 28/94, é certo que tal dispositivo somente a partir de
14/02/2005 passou a determinar prazo específico para que o sujeito passivo prestasse
informações sobre os dados de embarque, de sorte que, se não havia prazo certo no momento dos
embarques ora analisados (2004), não há que se falar em infração.
Conforme art. 37 da IN SRF n.o 28/94, com a redação vigente à data dos fatos, a
forma estabelecida pela Receita Federal para a prestação de informações relativas ao embarque
de mercadoria seria o registro dos seus dados no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
Siscomex. O momento para a efetivação destes registros era “imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria”. O termo “imediatamente”, no caso, pode levar à interpretação de que
o prazo seria indeterminado ou que seria no instante seguinte ao do embarque.
De uma ou de outra forma, não pode a imposição da penalidade se sustentar, pois
se “imediatamente” implica um prazo indeterminado, não há como aplicar a pena sob a alegação
de que o prazo de 7 (sete) dias, ou qualquer outro, foi descumprido; e, se o termo
“imediatamente” significa que o transportador ou o agente de carga deve proceder aos registros
do embarque nos instantes seguintes a este, vale dizer, nos segundos ou minutos seguintes, então,
este termo não define um prazo.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

Determinar que alguém deve fazer algo imediatamente não pode ser equiparado a
dar um prazo a este alguém para fazê-lo.
A própria RFB reconheceu a impropriedade de se exigir que o registro dos dados
de embarque se fizesse nos instantes seguintes à sua efetivação, de modo que expediu a Notícia
Siscomex no 105/1994, disciplinando que o termo “imediatamente” deveria ser entendido como
“em até 24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria”.
Noutra direção, já que a Notícia Siscomex não possui caráter normativo, nem
sequer consta da Portaria SRF n.o 1, de 02/01/2001, que disciplina a edição de atos de natureza
tributária e aduaneira, de atos administrativos, despachos e correspondência da Secretaria da
Receita Federal, o prazo de 24 horas nela referido não pode ser considerado como o prazo a ser
exigido do transportador ou agente de carga.
Neste sentido já se pronunciou este Conselho nos acórdãos no 3302-004.303,
julgado em 25 de maio de 2017, de relatoria da Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar e
no 3302-006.098, julgado em 25 de outubro de 2018, de relatoria do Conselheiro Paulo
Guilherme Déroulède, cujas ementas transcrevo abaixo, respectivamente:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/12/2003
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO.
NORMA
POSTERIOR
AO
EMBARQUE.
VIGÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
Inaplicável a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833, de 2003, visto que à
época do embarque a IN SRF no 28, de 1994, não dispunha de um prazo e sim de
um conceito jurídico indeterminado, "imediatamente após realizado o embarque".
Somente com a IN SRF no 510, de 14/02/2005, DOU de 15/02/2005, houve a
determinação de um prazo para que o responsável pela carga, registrasse no
Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
(***)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 02/08/2004 a 29/08/2004
(...)
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE
NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “E” DO DL 37/1966 (IN SRF 28, de
1994, IN SRF 510, de 2005 e IN SRF no 1.096, de 2.010). VIGÊNCIA E
APLICABILIDADE. NOTÍCIA SISCOMEX.
A expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do art. 37 da IN SRF
no 28, de 1994, traduz subjetividade e não possui delimitação jurídica objetiva a
determinar o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque. Para os
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde, instituída no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37, de 1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833,
de 2003, somente começou a ser passível de aplicação a partir de fatos ocorridos a
partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF no 510, de 2005 entrou em vigor e fixou
prazo certo para o registro desses dados no Siscomex.
(grifou-se)
Deste modo, entendo que o prazo para registro de informações de embarque no
SISCOMEX somente foi estabelecido com a edição da IN SRF n.o 510, de 14 de fevereiro de
2005. Assim, somente após a sua entrada em vigor é que se pode dizer que o prazo foi
descumprido para possibilitar a aplicação de eventual multa aduaneira.
Não vejo, pois, como manter a autuação nos termos em que formalizada,
especialmente, porque à época dos fatos não havia um prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal para a efetivação dos registros dos dados de embarque de mercadoria destinada
ao exterior, motivo pelo qual dou provimento ao recurso voluntário, consideradas prejudicadas
as demais alegações da Recorrente (denúncia espontânea e a conversão do julgamento em
diligência).
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Luís Cabral – Redator Designado
Com a devida vênia à Ilustre Relatora redijo divergência em relação ao voto
vencido por maioria apenas no que diz respeito à alínea d, do Mérito, a respeito da afirmação de
que os fatos descritos não caracterizariam a infração em razão de não haver um prazo específico
para se cumprir a obrigação tributária acessória de registrar no Siscomex, dentro do prazo legal,
os dados de embarque dos despachos de exportação.
No mais, acompanho integralmente o voto vencido com relação às questões
preliminares.
A referida obrigação acessória está prevista no artigo 37, da IN RFB no 28/1994,
conforme se transcreve a seguir:
Redação da IN no 28/94, com redação vigente na data dos embarques 2003 e 2004:
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitido. (grifou-se)
Alega a Recorrente que o termo “imediatamente”, conforme expresso no texto do
referido artigo não definiria um prazo específico para o cumprimento da referida obrigação
acessória.
Alega ainda que esta inconsistência teria feito a Receita Federal introduzir um
prazo específico com a redação apresentada pela IN RFB no 510/2005, o qual passou a ser de 7
(sete) dias para os embarques marítimos.
De fato, o termo imediatamente é vago e sujeito a dúvidas em razão de seu
alcance, no entanto, a Receita Federal delimitou um entendimento a respeito do alcance deste
termo, através da Notícia Siscomex no 105/1994, onde se considera o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, do efetivo embarque da mercadoria, para se registrarem no Siscomex as devidas
informações de embarque.
A Ilustre Relatora argumenta que a Notícia Siscomex não poderia ser considerada
como ato normativo aplicável em razão da Portaria SRF no 1/2001, não prevê-la expressamente
como ato de natureza tributária e aduaneira, em razão de não contar da lista discriminada no seu
artigo 2o.
Peço a devida vênia para discordar, em razão de que o § 2o, do artigo 1o, da
referida Portaria SRF é claro em definir que não se afasta a possibilidade de outros atos previstos
em legislações específicas “como avisos, editais, intimações, certidões de débito, autos de infração,
autos de apreensão, mandados de procedimento fiscal, etc.”
Também destaco que o Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, assim discrimina as Normas Complementares à legislação tributária:
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição
de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo.”(grifo nosso)
Considero as notícias Siscomex como representativas de práticas reiteradas
observadas pela autoridade administrativa e compatível com a Portaria SRF no 1/2001.
Sendo assim, não se pode afirmar que não houvesse qualquer prazo objetivo para
o cumprimento da obrigação acessória, ademais, o termo “imediatamente” denota urgência,
decorrente da necessidade da gestão do estoque de cargas em área de controle aduaneiro e na
administração de sua movimentação dentro de Zona Primária, sendo completamente
incompatível com a interpretação de indeterminação.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.543 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12689.000115/2009-38

No entanto, tenho que reconhecer que a introdução do prazo de 7 (sete) dias para
o registro dos dados de embarque no Siscomex, pela IN RFB no 510/2005, implica em enquadrar
o caso em questão nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 106, do CTN.
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento
de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”(grifo nosso)
Desta forma, entendo que o prazo estabelecido pela IN RFB no 510/2005 deve
retroagir para servir de definição do marco temporal necessário ao cumprimento da referida
obrigação acessória superando aquele estabelecido pela Notícia Siscomex, no caso em comento.
Da análise da relação de eventos que deram origem a aplicação da multa
regulamentar em questão, apresentada no auto de infração, constatamos que todas as
informações foram prestadas em prazo igual ou superior a 8 (oito) dias contados da data de
embarque, de forma a que não há o que se reformar na decisão de primeira instância.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, adotando o
voto da Relatora nas questões preliminares, e negando provimento às demais alegações da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital